Tribunal: TJDFT
Processo: 0733769-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733769-46.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS ANTONIO SOUSA BARBOSA APELADO: EDUARDO ANTONIO SAVINO JUNIOR, LUCIANO JANUSSI VACANTI, JULES MICHELET PEREIRA QUEIROZ E SILVA D E S P A C H O De ordem, intime-se a parte embargada para se manifestar acerca dos embargos de declaração. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator